Tribunal: TJES
Processo: 0027784-76.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027784-76.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES. DEFENSIVA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. Nesse contexto,
“Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017). A decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de que o réu agiu em legítima defesa.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra que, em conformidade com a decisão dos jurados, desclassificou a conduta do réu
MATEUS MARQUE
S
DE OLIVEIRA
, condenando-o pela prática do crime de homicídio culposo à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pretende a anulação da sessão de julgamento sob a alegação de que a desclassificação seria contrária à prova dos autos já que o réu confessou o crime.

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 6053214).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra que, em conformidade com a decisão dos jurados, desclassificou a conduta do réu
MATEUS MARQUE DE OLIVEIRA
, condenando-o pela prática do crime de homicídio culposo à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pretende a anulação da sessão de julgamento sob a alegação de que a desclassificação seria contrária à prova dos autos já que o réu confessou o crime.

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 6053214).

Passo à análise do recurso ministerial, ressaltando que se funda na hipótese do art. 593, inc. III, alíneas “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 03 de março de 2018, por volta das 19h13min, na Rua Anda Luzita, bairro José de Anchieta III, próximo à Igreja Assembleia de Deus, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima Sylvester Teotônio Bernardo, que apesar de socorrida ao Hospital Jayme dos Santos Neves, veio a óbito em 18 de março de 2018, em razão dos ferimentos provocados pelo denunciado, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 21.

Aflora dos autos que o denunciado e a vítima eram concorrentes na venda de entorpecentes na região, pois pertenciam a grupos criminosos adversários, sendo assim declarados inimigos na guerra pelo controle do tráfico de drogas.

Diante disso, consta que o denunciado se dirigiu ao local dos fatos e, ao se deparar com a vítima, sacou uma arma de fogo e passou a efetuar disparos contra ela. Ato seguinte, o denunciado se aproximou e desferiu ‘coronhadas’ contra a vítima, que apesar de socorrida por populares, veio a óbito após internação em unidade hospitalar.

Infere-se, portanto, que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que motivado pela inconsequente disputa por ponto de venda ligados ao tráfico de drogas.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o denunciado prontamente a surpreendeu, diminuindo-lhe as chances de defesa, pois se aproximou e, de forma imediata e inesperada, efetuou vários disparos de armas de fogo e, na sequência, ‘coronhadas’, quando a vítima já se encontrava totalmente subjugada em razão dos ferimentos provocados.”

No tocante à alegação voltada ao mérito da condenação, importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto,
“
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017)
.

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa.

Ressalto que tal versão baseia-se no interrogatório do réu, que afirmou que a vítima estava na posse de uma arma de fogo e que foi mais rápido ao sacar sua arma e disparou contra ela.

Na esfera policial, o réu confessou a prática do crime e disse que estava sendo ameaçado pela vítima. Disse ainda que no momento do crime agiu em legítima defesa. Vejamos:

“
(...) Que o declarante se aproximou e viu quando TETE assustado, tentou sacar urna arma de fogo, que estava na sua cintura; Que TETE, não conseguiu sacar a arma de fogo, pois ela enroscou na bermuda e moleton da vítima; Qüe em razão disso o declarante sacou sua arma de fogo, e efetuou seis disparos na direção da vítima, tendo descarregado a arma; Que TETE, caiu da bicicleta oportunidade em que o declarante desferiu mais algumas coronhadas na cabeça de TETE; (...) “

Em Juízo, o réu apresentou a mesma versão e relatou que após o crime pegou a arma da vítima que estava na cintura.

O pai e irmão da vítima confirmaram o envolvimento dela no tráfico de drogas e a testemunha Juciele Vitorino Reis, ex-namorada da vítima, confirmou que Sylvester andava armado e que ele tinha ele

tinha um revólver calibre .38 de cor prata.

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, estando a Decisão dos Jurados apoiada em uma das versões, em consonância com a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença.

(HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020.)

No caso, os jurados acolheram a tese da defesa de ocorrência de excesso culposo na legítima defesa do apelado, o que encontra amparo no interrogatório do réu.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal ministerial, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em
alguma prova existente nos autos
, como se deu no caso (
STF-Tribunal Pleno,
AO-ED 1.047/RR
, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009
).

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Eminentes pares, na última sessão, pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

A fim de relembrar a questão,
trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da r. sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra que, em conformidade com a decisão dos jurados, desclassificou a conduta do réu
MATEUS MARQUE DE OLIVEIRA
, condenando-o pela prática do crime de homicídio culposo, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

O nobre
parquet
requer seja o réu submetido a novo julgamento, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, negou provimento ao recurso, por entender que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório.

Isso porque, em que pese o apelado tenha confessado a autoria delitiva, alegou que teria agido em legítima defesa, eis que a vítima portava uma arma de fogo e estava tentando sacá-la, para atingir o réu, o que foi confirmado por outras testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã, segundo o qual a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito, seja condenatório ou absolutório, somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, sobretudo porque no Tribunal do Júri vigora o princípio da íntima convicção.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Dito isso, após atenta apreciação do caderno processual,
acompanho o entendimento da exímia Relatora
, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA